Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-78.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-78.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JESSYLEIA CORREIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACULÉ
contra o v. acórdão de ID 100782007 que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando o direito de servidora pública à progressão horizontal na carreira com base na Lei Municipal nº 313/2013. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto à prova da efetiva prestação do serviço e argui a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide realizado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: a) verificar se o acórdão incorreu em vício de omissão ao não acolher a tese de falta de provas do fato constitutivo do direito autoral; b) definir se a dispensa da fase instrutória e do depoimento pessoal configurou violação ao direito à prova e à ampla defesa; e c) avaliar a aplicação de penalidade por caráter manifestamente protelatório do recurso horizontal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem limites cognitivos restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e pormenorizada a suficiência do termo de posse e dos contracheques como prova do vínculo e do exercício funcional, aplicando a presunção de continuidade do serviço público.

A insurgência do Embargante denota nítido inconformismo com a conclusão jurídica do colegiado e busca a rediscussão de matéria fática já decidida, o que é vedado na via integrativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000379-78.2020.8.05.0035
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CACULE e como Embargada JESSYLEIA CORREIA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA